Tribunal: TJDFT
Processo: 0720590-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720590-61.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP EMBARGADO: DILSON BARBOSA DECISÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. A jurisprudência do STJ orienta que os honorários advocatícios, por constituírem consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem púbica, o que permite sua revisão a qualquer momento, mesmo de ofício, sem que haja reformatio in pejus. 3. A angularização da relação processual após a sentença e o não provimento do recurso impõem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Companhia Hipotecaria Piratini – CHP (ID no 59834171) contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso de Dilson Barbosa (ID no 59447463). 2. Em suas razões recursais (ID no 59834171), o embargante suscita omissão sobre matéria de ordem pública. Alega, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser fixados em grau recursal, ainda que não tenham sido fixados na sentença. 3. Afirma que a decisão que negou provimento ao recurso do embargado deixou de fixar honorários de sucumbência, apesar da angularização processual perfectibilizada na segunda instância. 4. Destaca que a condenação de honorários só não poderia ser imposta, caso o embargado não apelasse da sentença. 5. Aponta que houve prestação de serviço advocatício diante da necessidade de defesa pela apelada. 6. Pede o saneamento da omissão apontada. 7. Contrarrazões não apresentadas (ID no 60509574). 8. Cumpre decidir. 9. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 10. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no CPC, art. 1.022, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 11. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 12. A sentença não fixou os honorários advocatícios de sucumbência diante da ausência angularização processual (ID no 58445355). 13. O embargante foi citado para apresentar contrarrazões à apelação (ID no 58445614). 14. As contrarrazões não questionaram a ausência de honorários (ID no 58445615). 15. A decisão desta Relatoria, que conheceu e negou o recurso de apelação, deixou de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem. Citou precedentes (ID no 59447463). 16. O embargante suscita omissão, pois alega que os honorários advocatícios devem ser fixados em grau recursal, ainda que não tenham sido fixados na sentença. 17. Não há, tecnicamente, omissão porque nenhuma das partes suscitou a matéria. O tema não foi tratado na apelação interposta pelo embargado, tampouco nas contrarrazões apresentadas pela embargante. 18. Contudo, de fato, a jurisprudência do STJ orienta que os honorários advocatícios, por constituírem consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem púbica, o que permite sua revisão a qualquer momento, mesmo de ofício, “sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt no REsp n. 1.854.526/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). 19. No caso, não houve condenação dos honorários sucumbenciais na primeira instância porque o feito foi extinto antes da citação. Em grau recursal, ocorreu a angularização da demanda e o recurso não foi provido, fatos que justificam a fixação dos honorários sucumbenciais no referido momento processual. 20. Nesse sentido é o entendimento do STJ: “citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido”. (REsp n. 1.801.586/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019). 21. Trata-se de ação de revisão contratual que foi extinta sem resolução de mérito (CPC, art. 321, § único; art. 330, IV; art. 485, I). O valor da causa foi estabelecido em R$ 111.878,40 (ID no 58445352). 22. Diante da situação peculiar do feito, injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no art. 85, § 2o do CPC. Mesmo após o julgamento da tese do Tema 1076 - STJ, o Ministro Roberto Barroso ressaltou a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046DIVULG 10-03-2022PUBLIC 11-03-2022). 23. A ação foi ajuizada em 2/10/2023 e a sentença de indeferimento foi proferida em 5/3/2024. O feito tramitou por apenas 5 meses. Não houve qualquer instrução processual e o processo foi extinto sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial. 24. A lide não apresentou complexidade e a participação do patrono da embargante ocorreu apenas em sede recursal, com a apresentação de contrarrazões. 25. Esta Turma tem inúmeros precedentes que afastaram a fixação de honorários com base no valor da causa em processos dessa natureza. Precedente: Acórdão 1665837, 07051208220228070020, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023. 26. A fixação dos honorários por equidade no valor de R$ 1.500,00, mostra-se adequada e razoável ao trabalho executado pelo patrono do embargante (CPC, art. 85, § 8o). Registre-se que a aplicação do CPC, art. 85, § 2o, alcançaria valor acima de R$ 10.000,00, incompatível com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 27. Precedente: Acórdão 1788784, 07189479120208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 28. Conheço e dou provimento ao recurso para, em razão da sucumbência recursal do autor/embargado e da angularização da demanda em fase de apelação, fixar honorários advocatícios em favor do réu/embargante em R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, § 8o). 29. No mais, confirmo a decisão. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro